Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702492-29.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: JOSÉ ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR DAS OBRIGAÇÕES DO IPREV/DF. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS FEDERAL E DISTRITAL. BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. SOMATÓRIO DAS RENDAS. LIMITADOR. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO GERAL. 1. Não se conhece de tese impugnatória do valor da causa veiculada em contrarrazões quando o seu acolhimento, em tese, em nada impacta de forma benéfica aos réus apelados, mas, ao contrário, pode resultar em prejuízo a eles. 2. O Distrito Federal, enquanto garantidor do IPREV/DF, por força da Lei Complementar no 769/2008, ostenta legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em desfavor da autarquia. 3. Sendo o servidor beneficiário de proventos de aposentadorias decorrentes da acumulação de cargos públicos federal e distrital e, ainda, de pensão por morte instituído no âmbito do Distrito Federal, o fator limitador da soma total das rendas deve ser o teto constitucional remuneratório geral, ou seja, o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 37, XI, CF), e não o subteto distrital. 4. Apelo conhecido e provido. Os recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, 5o e 37, caput e inciso XI, todos da Constituição Federal, sustentando afronta às teses fixadas nos Temas 359/STF e 480/STF, porque o somatório da cumulação de remuneração ou proventos com pensão por morte está sujeita ao teto constitucional das respectivas fontes pagadoras. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico que o apelo reúne condições de trânsito no que tange à mencionada ofensa ao artigo 37, caput e inciso XI, da Constituição Federal. Os recorrentes se desincumbiram do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020